Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o apelo interposto pelos réus Cássia Rezende dos Santos e Maurício da Fonseca Junior já fora apreciado e julgado por este órgão recursal, restando, por unanimidade, desprovido1, tendo o acórdão que resolvera o recurso, inclusive, sido veiculado no órgão oficial e desafiado via recurso especial2. Alinhados os atos precedentes e firmado o estágio em que o processo se encontra, prossiga-se, quanto ao mais, na conformidade procedimental estabelecida pelo legislador processual, intimando-se a autora e o outro litisconsorte passivo para, querendo, contrariarem o recurso, encaminhando-se os autos, na sequência, ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça oportunamente, pois a quem compete a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 61983576 2 ID Num. 63326551